Tribunal: TJSP
Processo: 2133113-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
r (esclarecimentos) que deve ser considerado. Decisão parcialmente reformada.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2133113-50.2022.8.26.0000; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 02/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais

Relator(a):

Mario A. Silveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/08/2022

Data de publicação:

02/08/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que homologou o laudo pericial de fls. 311 – avaliação de imóvel. Perícia efetuada com base principais características do bem. Laudo pericial atinente às normas da espécie. Avaliação do imóvel que se apresenta adequada. Observação. Esclarecimentos prestados, posteriormente, pelo expert que apontou novo valor ao imóvel. Valor do laudo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que homologou o laudo pericial de fls. 311 – avaliação de imóvel. Perícia efetuada com base principais características do bem. Laudo pericial atinente às normas da espécie. Avaliação do imóvel que se apresenta adequada. Observação. Esclarecimentos prestados, posteriormente, pelo expert que apontou novo valor ao imóvel. Valor do laudo complementar (esclarecimentos) que deve ser considerado. Decisão parcialmente reformada.